Tribunal: TJES
Processo: 0000863-09.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-09.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO LOPES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000863-09.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO LOPES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. REINCIDÊNCIA QUE AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Augusto Lopes Almeida contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. O réu foi flagrado por policiais militares vendendo maconha a um adolescente; a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso (art. 28), ou subsidiariamente a revisão da dosimetria (menoridade relativa e tráfico privilegiado) e do regime prisional.
II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para uso próprio, considerando a pequena quantidade de droga (8,9g); (ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da menoridade e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º); e (iii) saber se o regime inicial de cumprimento de pena e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade foram fixados corretamente.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, corroborados pela apreensão da droga fracionada, dinheiro trocado e pela confirmação do adolescente usuário de que adquiriu o entorpecente do réu, além da confissão extrajudicial do acusado. A condição de usuário não exclui, por si só, a traficância, e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório afasta a tese de insuficiência probatória ou desclassificação.

4. Na dosimetria, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), sua aplicação é inviável devido à reincidência do réu, requisito objetivo que impede a concessão do benefício.

5. O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, dada a reincidência do agente, circunstância que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

A palavra dos agentes estatais, aliada à confissão extrajudicial e às circunstâncias do flagrante (venda a menor), constitui prova robusta para a condenação por tráfico, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado ao réu reincidente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ AUGUSTO LOPES ALMEIDA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa no id. 16375968, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; pela desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06; subsidiariamente, pugna para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado; pela fixação do regime inicial de pena no aberto; pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pelo direito de apelar em liberdade; pelo perdão ou aplicação da pena de multa no mínimo legal; e arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 17148874, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.17648021 por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000863-09.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO LOPES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Consta dos autos do Inquérito Policial n.º 94/2019 que no dia 13 de maio de 2019, por volta das 14h48, na Av. São Vicente de Paulo, Bairro Quilombo, em Iúna/ES, o denunciado LUIZ AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA foi flagrado, acompanhado do adolescente Carlos Eduardo Martins Tomé, guardando e vendendo substâncias semelhantes à droga conhecida vulgarmente como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que as guarnições policiais têm recebido diversas denúncias dando conta de que Miqueias, um perigoso traficante da região, estaria comandando o tráfico no local conhecido como Satirio. As informações passadas à Polícia Militar também indicavam que Luiz Augusto, vulgo Gugu, ajudava Miqueias a distribuir os entorpecentes e atuava como segurança, enquanto João Vitor realizava a função de olheiro e vendia drogas.

Depreende-se que na data supracitada, a guarnição da força tática recebeu um chamado do COPOM informando que um individuo estaria realizando disparos na pracinha do Bairro Quilombo. Assim, a guarnição deslocou-se para o local indicado e, ao entrar na Rua José Satírio, logo observaram Miqueias, Luiz Augusto, Joao Vitor e Marcos Vinicius.

Consta que, nesse momento, João Vitor avisou Miqueias sobre a aproximação da guarnição e este, por sua vez, entregou um embrulho para Luiz Augusto que desobedeceu a ordem de parada e correu até um beco, onde arremessou o referido embrulho em meio ao lixo.

Na sequência dos fatos a polícia abordou os indivíduos, no entanto, durante as buscas nada de ilicito foi encontrado, a não ser a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em dinheiro fracionado, provavelmente proveniente do tráfico. Além disso, não foi possível localizar o embrulho no amontoado de lixo, então foram todos liberados.

Todavia, a guarnição policial se fracionou a fim de verificar se algum dos indivíduos abordados voltaria para pegar o material dispensando no beco, sendo que, poucos minutos depois, Luiz augusto retornou ao local acompanhado do adolescente Carlos Eduardo. Nessa oportunidade, o denunciado pegou o embrulho e retirou duas 02 (duas) buchas de substância semelhante à "maconha" e, em seguida, as entregou para o menor que, por sua vez, deu uma nota de R$ 10,00 (dez reais) para Luiz Augusto.

Diante da situação observada, a guarnição abordou os indivíduos. Frisa-se que, dessa vez, além da quantia de quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), Luiz Augusto estava com R$ 10 (dez) reais em suas mãos, valor que havia acabado de receber do menor Carlos Eduardo. O embrulho continha 06 (seis) buchas de substância análoga à "maconha", e com o adolescente foram encontradas 02 (duas) buchas da mesma substância.

Pois bem, o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é um tipo misto, alternativo e de conteúdo variado, de modo que incorre em suas penas aquele que pratica qualquer das condutas nele contidas. No presente caso, a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado se perfaz pelo verbos-núcleos "guardar e vender", modalidades previstas no dispositivo mencionado.

Por fim, convém mencionar que está presente a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, visto que o adolescente Carlos Eduardo Martins Tomé estava envolvido na traficância ilícita perpetrada pelo denunciado.

A autoria e a materialidade restam demonstradas nos autos, conforme Boletim Unificado 39382138 de fls. 02/04, Termo de Declaração das Testemunhas Policiais de fls. 05/06 Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 07, Auto de Informação de Adolescente de fl. 10, Auto de Apreensão de fls. 15, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 16 e demais provas contidas nos autos. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ AUGUSTO LOPES ALMEIDA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa no id. 16375968, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; pela desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06; subsidiariamente, pugna para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado; pela fixação do regime inicial de pena no aberto; pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pelo direito de apelar em liberdade; pelo perdão ou aplicação da pena de multa no mínimo legal; e arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA (PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO)

A defesa sustenta a fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais e que a quantidade de droga (8,9g) é ínfima, compatível com o uso próprio.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo nº 9.653/2019, que atestou a presença de THC em 08 (oito) porções de fragmentos vegetais, totalizando 8,9 gramas, além da apreensão de R$ 370,00 em dinheiro fracionado.

Quanto à autoria e à tipicidade do tráfico, a tese defensiva não merece acolhimento. A prova oral colhida é robusta e harmônica no sentido de confirmar a mercancia ilícita.

O Policial Militar Carlos Eduardo Trindade Rodrigues, ouvido na fase inquisitiva e confirmado em juízo, detalhou a dinâmica da prisão, narrando que a guarnição já possuía denúncias de que o réu, vulgo "Gugu", distribuía drogas. O agente público descreveu com riqueza de detalhes o
modus operandi
:

"Que Luiz Augusto, vulgo Gugu (...) distribui a droga [...]. Sendo assim a guarnição foi fracionada a fim de observar se algum dos envolvidos voltaria para buscar o ilícito, e poucos minutos depois, Gugu voltou na companhia de Carlos Eduardo, indo até o local ao qual havia dispensado o ilícito, pegou o embrulho e entregou 2 buchas de maconha que estava dentro do embrulho para Carlos Eduardo que é menor de idade e este último entrou a quantia de R$ 10,00 para Gugu, momento exato que foi realizada a abordagem [...]. Durante busca pessoal com Gugu, fora encontrado a mesma quantia de dinheiro (R$370,00) e R$ 10,00 em suas mão que acabara de pegar com Carlos Eduardo."
.

Corroborando a versão policial, o adolescente Carlos Eduardo Martins Tomé, flagrado comprando a droga, confirmou a transação:

"Que na data de hoje se dirigiu ao morro do Quilombo com a finalidade de adquirir uma bucha de maconha para fumar; Que lá chegando encontrou uma pessoa, posteriormente identificada como sendo Luiz Augusto Lopes de Almeida, do qual adquiriu uma única bucha de maconha pelo valor de R$ 10,00; Que pagou com uma nota de R$ 10,00 (...)".

Não bastasse isso, o próprio apelante, Luiz Augusto Lopes Almeida, confessou a prática delitiva na fase policial, admitindo que fracionou a droga para venda:

"Que o interrogado dividiu o pedaço maior, em oito buchas menores; Que iria vender uma bucha para o menor Carlos Eduardo; Por dez reais; Quando foi abordado pela policia"
.

Portanto, a tese de insuficiência probatória cai por terra diante da flagrância da venda presenciada pelos policiais, confirmada pelo usuário (adolescente) e confessada pelo réu na fase inquisitorial.

A palavra dos policiais, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, possui fé pública e valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas, não havendo indícios de incriminação gratuita.

Igualmente, descabe a desclassificação para o artigo 28 (uso).

O tipo penal do artigo 33 é de ação múltipla, e a conduta de "vender" ou "entregar a consumo", mesmo que pequena quantidade, configura o tráfico.

A divisão da droga em porções (buchas), a apreensão de dinheiro trocado e a efetiva entrega ao adolescente evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de mero uso exclusivo.

A causa de aumento do art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) também é inafastável, pois restou cristalino que o réu vendia a droga diretamente ao menor Carlos Eduardo.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela redução da pena e aplicação de benesses legais. Passo à revisão da dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

1ª Fase: O juiz fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Logo, falece interesse recursal à defesa no pedido de fixação da pena no mínimo, pois tal pleito já foi atendido na sentença.

2ª Fase: O magistrado reconheceu a agravante da reincidência (o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado) e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data do fato).

Houve a compensação entre a reincidência e a confissão. Quanto à atenuante da menoridade relativa, agiu com acerto o magistrado ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal").

Assim, a pena intermediária manteve-se corretamente em 05 anos.

3ª Fase (Causas de Aumento e Diminuição):

A defesa requer a aplicação do Tráfico Privilegiado (§4º do art. 33) em seu patamar máximo. O pleito é improcedente.

Para a incidência do redutor, o réu deve preencher cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Conforme consta na sentença e na análise dos autos, o réu é reincidente. A condição de reincidente, por si só, é óbice legal absoluto à aplicação do benefício do §4º.

Foi aplicada, corretamente, a causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de menor), na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa. Nada a reparar.

3. DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O regime inicial FECHADO deve ser mantido.

Embora a pena seja inferior a 8 anos, o réu é reincidente, o que justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, 'b' (a contrario sensu) e 'c', do Código Penal.

A reincidência demonstra maior reprovabilidade e a insuficiência de regimes mais brandos.

Pelo mesmo motivo, e considerando que a pena final supera 04 anos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e II, do CP).

Por derradeiro, quanto ao
status libertatis
do apelante, mantenho o entendimento exarado na sentença de primeiro grau, a qual lhe assegurou o direito de recorrer em liberdade.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, o réu permaneceu solto e não há nos autos informações de que represente ameace à aplicação da lei penal. Assim, inexistindo fatos novos ou requisitos cautelares que justifiquem a alteração desse quadro, ratifico a decisão recorrida para garantir ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

4. DA JUSTIÇA GRATUITA E PENA DE MULTA

O pedido de isenção da pena de multa não pode ser acolhido, pois esta faz parte do preceito secundário do tipo penal (sanção cumulativa), não sendo facultada ao juiz sua exclusão.

Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, embora o réu tenha sido assistido por advogado dativo, a condenação nas custas é efeito da sentença (art. 804 do CPP).

A análise da miserabilidade jurídica e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real capacidade econômica do apenado.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando a atuação zelosa do advogado dativo em sede recursal, apresentando as razões de apelação e acompanhando o feito, é devido o arbitramento de honorários complementares.

Fixo, portanto, os honorários advocatícios em favor do Dr. BRENDOW ALVES GAMA, inscrito na OAB/ES sob o nº 28.459, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

Determino que a análise sobre a concessão da gratuidade de justiça seja realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Expeça-se a competente certidão de honorários ao causídico nomeado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 880,00.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.